Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE, MÁ-FÉ OU ABUSO. DECISÃO MANTIDA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade de R$ 1.768,62, bloqueados por meio do SISBAJUD, no cumprimento de sentença promovido pelo exequente.
2. O exequente sustenta que a impenhorabilidade só se aplica a valores em conta poupança e que o executado não demonstrou a origem dos valores.
3. A liminar foi inicialmente deferida para manter o bloqueio dos valores, sem levantamento pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se é admissível a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, quando depositados em conta bancária que não seja exclusivamente poupança ou salário, especialmente diante da ausência de indícios de fraude, má-fé ou abuso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 833, incisos IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores destinados à subsistência do devedor, inclusive aqueles depositados em conta poupança até 40 salários-mínimos. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a impenhorabilidade se estende a qualquer tipo de conta bancária, independentemente da classificação, desde que não configurada fraude, má-fé ou abuso.
7. Inexistem nos autos elementos que indiquem movimentação atípica, ocultação de bens ou abuso de direito.
8. A aplicação da regra legal visa garantir o mínimo existencial do executado, nos moldes dos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade do processo.
9. Assim, a decisão de origem que reconheceu a impenhorabilidade encontra-se em consonância com a legislação e jurisprudência dominante, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta bancária. Revogada a liminar deferida.
Tese de julgamento: “É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos depositada em qualquer tipo de conta bancária, salvo comprovação de fraude, má-fé ou abuso, em conformidade com o art. 833, incisos IV e X, do CPC.”

PALAVRAS-CHAVE: Cumprimento de sentença; penhora; SISBAJUD; impenhorabilidade; conta corrente; conta poupança; dignidade da pessoa humana; mínimo existencial; art. 833 do CPC; jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
CPC, arts. 833, IV e X; Constituição Federal, art. 1o, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:STJ: AgInt no REsp 2.068.634/SC; TJDFT: Acórdão 1996918, 0745705-71.2024.8.07.0000; Acórdão 1956458, 0739935-97.2024.8.07.0000.